Tribunal: STF
Processo: ARE 1513981
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO 1º GRAU. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO (OVERRULING) DO ENTENDIMENTO ATÉ ENTÃO ADOTADO POR ESTE ÓRGÃO, EM VISTA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 1.140.005 (TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECONHECIMENTO DE INCOMPATIBILIDADE DA TESE DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR COM DELINEADO CONSTITUCIONAL TRAÇADO A PARTIR DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N.º 45/04, 74/2013 e 80/14, QUE PASSARAM A GARANTIR AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS. MATÉRIA SUJEITA À COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CF, ART. 24, INCISO XIII), A SER DISCIPLINADA, EM CARÁTER GERAL, POR LEI COMPLEMENTAR DA UNIÃO (CF, ART. 134, § 1º). SUPERVENIÊNCIA DE LEI DA LC 132/2009, QUE INTRODUZIU O INCISO XXI AO ART. 4º DA LC 80/1994. SUSPENSÃO PARCIAL DA EFICÁCIA DOS ARTS. 6º E 265 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 26/2006 E DO ART. 3º, INCISO I, LEI ESTADUAL N.º 11.045/2008. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RESSALVA ACERCA DA DESTINAÇÃO DA VERBA (APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS), FICANDO EXPRESSAMENTE VEDADO O SEU RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDA.”



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 24, inciso XIII, §§ 1º, 2º e 4º; 25, § 1º; 93, inciso IX; e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Constata-se dos autos o que o juízo de admissibilidade exercido pelo 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “1. Da contrariedade aos arts. 24, inciso XIII, §§ 1º, 2º e 4º, 25, § 1º e 93, inciso IX, da Constituição Federal: 



    Os dispositivos da Carta Magna, acima mencionados, supostamente ofendidos, não foram objeto de debate no acórdão recorrido e nem suprida a omissão nos embargos de declaração que foram opostos, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356, do Supremo Tribunal Federal. 



    Consoante entendimento assente no Supremo Tribunal Federal para configurar-se a existência do prequestionamento é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da Constituição Federal, bem como seja exercido juízo de valor acerca dos dispositivos constitucionais apontados como violados.



    (...)



    2. Da contrariedade ao art. 97, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, do Supremo Tribuna Federal: 



    Alega o recorrente, para viabilizar trânsito ao apelo extremo, que a decisão recorrida contrariou o art. 97, da Carta Magna e a Súmula Vinculante n.º 10, afastando a aplicação dos arts. 6º, inciso II, e 265 da Lei Complementar estadual n.º 26/2006 e o art. 3º, I, da Lei Estadual n.º 11.045/2008 sem observar a regra da reserva de plenário, prevista no art. 97 da Carta Política. 



     Sem razão o recorrente. 



    O aresto recorrido, proferido por órgão fracionário, desenvolveu interpretação razoável da legislação local, sem a declaração de inconstitucionalidade implícita ou explícita, a reclamar a observância da cláusula de reserva de plenário, como se constata do seu teor.



    (...)



    No tocante ao pleito referente ao distinguishing, notadamente em relação ao precedente qualificado, Leading Case RE n.º 1.140.0051/RJ, que deu origem ao TEMA 1.002, o Supremo Tribunal Federal, constatando a multiplicidade de Recursos Extraordinários com fundamento em idêntica controvérsia, em que se discute “à luz do art. 134, §§ 2º e 3º, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional”, firmou a seguinte tese:



    (...)



    Forçoso, pois, reconhecer que o acórdão combatido está em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Tema 1.002).



    Nessa compreensão, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao presente Recurso Extraordinário e, com arrimo no art. 1.030, inciso V, do mesmo diploma legal, inadmito o recurso em relação às demais questões suscitadas no feito.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    No mais, verifica-se outro óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “As questões objeto do recurso extraordinário possuem repercussão geral. Elas transcendem os limites da lide e são dotadas de relevante interesse jurídico, econômico e social. Além disso, mantido o julgamento, os já combalidos cofres públicos sofrerão severo danos. O Estado da Bahia poderá ser condenado a pagar elevadíssimas quantias de honorários sucumbenciais a sua Defensoria Pública em completo desrespeito a sua autonomia legislativa. E isso poderá acontecer em milhares de processos: a Defensoria Pública do Estado da Bahia patrocina 9.985 processos contra o Estado; 2.452 processos foram sobrestados1 . Não bastasse isso, a mesma questão pode ter repercussão em outros estados-membros da federação. 



    Ademais, segundo o art. 1.035, § 3º, I, do CPC, haverá repercussão geral sempre que o acórdão recorrido contrariar súmula ou jurisprudência dominante do STF, o que acontece no presente o caso. Bem pensadas as coisas, o acórdão impugnado contraria a tese firmada no Tema n.º 1.002 da Repercussão Geral ao aplicá-la a um caso relevantemente distinto do caso paradigma.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente